Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701329-29.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE DANTAS BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para assegurar o direito da agravante a “se inscrever no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais– CFO da Polícia Militar do Distrito Federal, afastando o critério eliminatório de limite de idade e, em caso de aprovação, a participação nas demais etapas do certame”. Alega o agravante que o item 3.1.1 “e” do edital estabelece que o candidato deve “ter, no máximo, 30 anos até o último dia do período de inscrições, não se aplicando esse limite aos policiais militares da ativa da Corporação”. Sustenta que o tratamento diferenciado entre civis e militares viola o princípio da isonomia. Afirma que está com 32 anos e tem condições de se submeter ao processo seletivo. Cita precedentes jurisprudenciais. Decido. Nos termos do artigo 3o da Lei n.o 12.153/2009, “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar danos de difícil ou de incerta reparação”. O requisito editalício impugnado pela agravante está previsto no art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84 e figura como exigência para a matrícula no curso de formação que é etapa posterior à aplicação das provas e demais avaliações. Não há notícia de que a inscrição tenha sido indeferida, o que afasta a urgência do pedido. Nesse cenário, convém submeter o feito ao contraditório para que o juiz reúna os elementos necessários à análise do pedido. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA